Tribunal: TJSP
Processo: 2167416-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações – Cumprimento definitivo de sentença.
1. Impugnação acolhida, reconhecido o excesso de execução, traçados os parâmetros para a correta apuração do valor da condenação – Desnecessidade de nova intimação para pagamento – Meros cálculos aritméticos comuns à práxis forense – Regularidade do bloqueio eletrônico de valores.
2. Oferecimento de seguro

Ementa:
Prestação de serviços de telecomunicações – Cumprimento definitivo de sentença.
1. Impugnação acolhida, reconhecido o excesso de execução, traçados os parâmetros para a correta apuração do valor da condenação – Desnecessidade de nova intimação para pagamento – Meros cálculos aritméticos comuns à práxis forense – Regularidade do bloqueio eletrônico de valores.
2. Oferecimento de seguro garantia que não equivale a pagamento voluntário do débito – Inexistência de depósito judicial para esse fim – Incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC – Precedentes.
3. Agravo de instrumento improvido.